Tribunal: TCU
Processo: 034.219/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4359/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares as contas de Maria das Graças Alecrim Marinho (CPF XXX.409.632-XX), Eleonora de Souza Saunier (CPF XXX.236.692-XX), Solange Maria Santiago Morais (CPF XXX.363.362-XX), Valdenyra Farias Thomé (CPF XXX.055.432-XX), Lairto José Veloso (CPF XXX.707.922-XX), Ildefonso Rocha de Souza (CPF XXX.303.102-XX), Hylace Miranda Braga Filho (CPF XXX.209.022-XX), Nelson Machado Barros (CPF XXX.185.842-XX) e Rebeca Perales Rabello (CPF XXX.996.352-XX), dando-lhes quitação plena , com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM-RR, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, para que observe o que disciplina o art. 99-A, §§ 1o, 2o e 3o da Resolução 1.825/2016 do TST, em seu art.99-A (alterada pela Resolução Administrativa 1843/2016, do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho), especialmente quanto à: b.1) publicação, anterior ao Edital de Aproveitamento, de Edital de Remoção, o qual excepciona inclusive a exigência mínima de dois anos de exercício do magistrado na respectiva entrância, indicando existência de vagas naquele Tribunal, sujeitas a procedimento de remoção interna e externa; b.2) verificação da situação em que se encontram os candidatos para fins de aproveitamento, visando examinar se já houve nomeação para o cargo de juízes do trabalho substitutos nos quadros do Tribunal de origem, onde se realizou do concurso para provimento do aludido cargo, a fim de determinar se os candidatos ainda estão disponíveis em cadastro de reserva para o aproveitamento; b.3) comunicação prévia sobre o procedimento de aproveitamento, informando da intenção de aproveitar os candidatos do concurso promovido pelo Tribunal de origem, bem como a solicitação de anuência deste para realização do procedimento de aproveitamento a que se propõe; encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM-RR; e arquivar os presentes autos após as comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 034.219/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Eleonora de Souza Saunier (CPF XXX.236.692-XX); Hylace Miranda Braga Filho (XXX.209.022-XX); Ildefonso Rocha de Souza (XXX.303.102-XX); Lairto José Veloso (XXX.707.922-XX); Maria das Graças Alecrim Marinho (XXX.409.632-XX); Nelson Machado Barros (XXX.185.842-XX); Rebeca Perales Rabello (XXX.996.352-XX); Solange Maria Santiago Morais (XXX.363.362-XX); Valdenyra Farias Thomé (XXX.055.432-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.